Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739690-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Espoólio de Edna Terezinha da Cruz Agravado: Maelva Cruz Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edna Terezinha Da Cruz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0714669-58.2022.8.07.0007, assim redigida: “A parte executada, ESPÓLIO DE EDNA TEREZINHA DA CRUZ, apresentou impugnação à penhora, sob o argumento, em síntese, de que o imóvel constrito é impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, porquanto servia de única moradia à executada já falecida. Intimada para comprovar que efetivamente o imóvel penhorado ainda serve de moradia para a família ou que se caracteriza como fonte de renda familiar, foram anexados aos autos os documentos de ID 205439670 e anexos, os quais apenas comprovam que o imóvel constrito pertencia a executada, sendo o único de sua propriedade. Manifestação do exequente ao ID 208261740, refutando as alegações da devedora e postulando a adjudicação do referido bem. É o relatório, decido. Da análise dos autos, restou comprovado que o imóvel encontra-se desocupado (certidões de IDs 196526188, 198679206 e 199295843), não servindo nem de residência, nem de fonte de renda à entidade familiar. Nesse cenário, os argumentos da executada não têm a necessária envergadura para afastar a constrição sobre imóvel, uma vez que não logrou êxito em comprovar a condição de bem de família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA. ULTRA-ATIVIDADE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu penhora sobre bem de família. 2. Deve ser acolhida a tese da ultra-atividade da regra da impenhorabilidade do bem de família após o falecimento da executada quando o imóvel ainda serve à manutenção do mínimo existencial do núcleo familiar, que é o destinatário final da proteção legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418866, 07053352120228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, os bens móveis que guarnecem a residência da executada (ID 199295843) somente eram protegidos pela impenhorabilidade (art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/990), enquanto integrados ao cotidiano da executada. Posto isso, rejeito a impugnação e mantenho incólume a penhora sobre o imóvel e sobre os móveis que o guarnecem. Quanto à manifestação referente ao veículo (ID 202918990), não cabe a este Juízo conhecer da impugnação à avaliação em razão da sua preclusão. Por fim, a exequente manifesta interesse na adjudicação do imóvel penhorado ao ID 202293212 e há pedido da parte executada (inventariante) para, em caso de efetivação da adjudicação, que seja determinado à exequente depositar nos autos caução suficiente pra o valor do bem conforme avaliado. Assim, intime-se a exequente para informar se persiste o interesse na adjudicação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64235919), em síntese, que deve ser desconstituída a penhora do bem imóvel situado na CSA 3, lote 17, ap. no 303, localizado na RA de Taguatinga, por se tratar de bem de família. Afirma que foram coligidos aos autos do processo de origem os suficientes elementos probatórios para a demonstração do caráter impenhorável do bem aludido. Alega que o bem imóvel referido é o único que pertencia à Edna Terezinha da Cruz, que faleceu. Nesse contexto argumenta que Edna residia no bem imóvel penhorado em conjunto com outros familiares, situação que deixou de ocorrer somente após o noticiado falecimento, razão pela qual está o imóvel aludido, no momento, desocupado. Assim, conclui que a morte da devedora não retira o caráter de impenhorabilidade do bem de família, o que justifica a desconstituição da penhora em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a determinação de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel em questão. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o bem imóvel deixado como herança pode ser caracterizado como bem de família, e se pode, por isso, ser protegido pela regra da impenhorabilidade. A respeito da proteção ao bem de família a análise da impenhorabilidade deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais aplicáveis ao caso devem ser interpretados em harmonia com o referido comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade da proteção à entidade familiar, com destaque para o art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação previu que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. Convém destacar que a morte do titular da propriedade do bem imóvel único não retira, automaticamente, o caráter de bem de família, desde que os familiares do autor da herança permaneçam residindo no bem referido. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1o, III, E 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A proteção instituída pela Lei no 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2. A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal). 3. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.271.277/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.) (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MEAÇÃO DE APARTAMENTO. PROTEÇÃO À INTEGRALIDADE DO BEM. TERCEIRA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada, por simples petição, no curso do processo de execução. 2. A proteção instituída pela Lei 8.009/90, quando reconhecida sobre metade de apartamento integrante da meação da viúva, deve ser estendida a todo o bem, mesmo que tenha sido considerada em fraude à execução a cessão em seu benefício de direitos hereditários relativos à outra metade do bem indivisível. 3. Necessidade intimação da meeira, titular do direito de propriedade atingido pela decisão que, em execução da qual não era parte, decretou em fraude à execução a transferência em seu favor dos direitos hereditários sobre a fração do apartamento. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido.” (RMS n. 32.166/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 10/4/2012.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o bem imóvel penhorado servia como residência de Edna Teresinha da Cruz, que faleceu. É incontroverso o fato de que, após o falecimento de Edna, o bem imóvel se encontra desocupado, ou seja, deixou de exercer a função social de moradia (Id. 64235919, fl.5). O imóvel poderia, em tese, ser caracterizado como bem de família, desde que fosse o único pertencente ao devedor e, ao mesmo tempo, servisse como residência do devedor ou de seus familiares. No entanto, o bem em questão se encontra desocupado, não custa insistir. Por essa razão não preenche um dos requisitos legais exigidos pela regra protetiva prevista no art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990. Nesse contexto é importante ressaltar que o bem imóvel deveria servir como residência ao tempo da prática do ato de penhora. O fato de ter a falecida Edna utilizado o bem como residência, no passado, não interfere na avaliação da situação jurídica presente. Por essa razão as razões articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator